Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003770-81.2018.8.07.0007 APELANTE: CICERO JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O documento juntado no ID 33460425 não guarda pertinência com estes autos. 2. Intime-se a advogada peticionante para que se manifeste sobre o documento por ela juntado. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator